Tribunal: TJDFT
Processo: 0006394-47.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (ID's 12058765, 12058767, 12058770, 12058787, 12058895 e 12058793)visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GERALDO MILTON DA CRUZ VIEIRA, cedidos originariamente aos cessionários GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESÁRIA e BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 12058787) Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionária PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (CPF 689.351.531-68) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS, OAB/DF 29.986, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. A fim de viabilizar o pedido de preferência constitucional formulado por meio do ID 11535649, intime-se a credora GELVA ALVES DOS SANTOS, para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos: I) Declaração de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 3. A fim de viabilizar o pedido de habilitação constante do ID 11863918, intime-se o cessionário BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos os seguintes documentos: I) procuração outorgada ao advogado com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e RG do sócio administrador que firmar a procuração; III) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações); IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral atualizada da Receita Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto